Tribunal: TJBA
Processo: 8024869-24.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024869-24.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO, LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO JUNIOR

APELADO: LUCAS PINTO DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. “FALSO COLETIVO”. ÍNDICE DE REAJUSTE. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que aplicou os índices de reajuste previstos para planos individuais a contrato reconhecido como “falso coletivo”.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração têm como finalidade específica o esclarecimento ou a integração do julgado apenas nos casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão de matéria meritória.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada todas as questões essenciais à solução da controvérsia, inclusive quanto à desnecessidade de produção de prova pericial atuarial, à legitimidade ativa do autor e à aplicação dos índices de reajuste dos planos individuais.

5. A alegação de omissão quanto à superveniência da Lei nº 14.905/2024 configura inovação recursal, por não ter sido suscitada no recurso de apelação, sendo, portanto, incabível nesta fase processual.

6. Não se observa qualquer erro material ou omissão relevante, sendo incabível a rediscussão do mérito da decisão por meio de embargos de declaração.
7. Para os fins do art. 1.025 do CPC/2015, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos, inclusive para fins de pré-questionamento, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº

8024869-24.2023.8.05.0080
, sendo embargante
Bradesco Saúde S/A
e embargado
Lucas Pinto de Cerqueira.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e não acolher os embargos de declaração
,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça